Tribunal: TCU
Processo: 006.014/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Editora Magia de Ler Ltda., além de Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de 291.020,00 no âmbito do Pronac n.o 11-0022 em prol da realização do projeto intitulado como edição de uma coleção de livros infantis chamada Peteca, tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 13/7 a 31/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Editora Magia de Ler Ltda., além de Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 291.020,00 no âmbito do Pronac n.o 11-0022 em prol da realização do projeto intitulado como " edição de uma coleção de livros infantis chamada Peteca ", tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 13/7 a 31/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Editora Magia de Ler Ltda. e por Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli; 9.2. julgar irregulares as contas da Editora Magia de Ler Ltda., além de Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) Observação 30/09/2011 194.000,00 - 4/12/2014 97,020,00 - 12/12/2017 64.111,65 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Stéphanie Maria Dorotheé Habrich Guazzelli a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.